Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700244-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO PEREIRA ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição, escrita de próprio punho, apresentada por TIAGO PEREIRA ANDRADE. A Defensoria Pública foi intimada para representar o postulante, razão pela qual informou que o pedido se refere à concessão dos benefícios de comutação e de indulto, relativos ao processo (SEEU 0070081-40.2012.8.07.0015), no qual já vem sendo regularmente assistido por Defensor Público. Informa, ainda, que tal pedido não foi apreciado pelo juízo da execução. Por fim, concluiu pela inexistência de fundamentos jurídicos para complementar o pedido do sentenciado (ID. 67825622). É o relatório. A presente ordem não deve ser conhecida. Conforme informado pela própria Defensoria Pública, os pedidos relativos à comutação de pena e à concessão de indulto primeiramente devem ser formulados no processo de referência, perante o juízo da execução, motivo pelo qual a análise pelo colegiado representaria supressão de instância. Nesse sentido: “(...) 1. Inviável ao Tribunal conhecer dos pedidos de indulto/comutação de pena não dirigidos, originariamente, ao Juízo da Execução – sob pena de supressão de instância. (...). (Acórdão 1876887, 0716249-76.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024.) Em face do exposto, NÃO ADMITO o presente feito, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator